Tribunal: TJSP
Processo: 1009865-12.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência dos apelados em face do acórdão que reformou a sentença. Inexistência de vícios. Decisão clara a respeito da não demonstração de permuta de imóvel com vícios ocultos. Alegações contraditórias dos autores e ausência de comprovação dos fatos alegados. Laudo pericial juntado a destempo. Magistrado de origem que deu oportunidade para as partes produzirem provas em

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência dos apelados em face do acórdão que reformou a sentença. Inexistência de vícios. Decisão clara a respeito da não demonstração de permuta de imóvel com vícios ocultos. Alegações contraditórias dos autores e ausência de comprovação dos fatos alegados. Laudo pericial juntado a destempo. Magistrado de origem que deu oportunidade para as partes produzirem provas em juízo. Laudo que também não afasta as conclusões do acórdão acerca da falta de comprovação suficiente acerca do desconhecimento dos vícios do imóvel. Boletim de ocorrência (juntado também a destempo) insignificante para julgamento da demanda. Inexistência de inversão do ônus da prova. Não cabimento de realização de audiência após o julgamento da apelação. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009865-12.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são
embargantes KLINGER DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA
VANESSA MOSCARDINI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FÁBIO
ZACARIAS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009865-12.2019.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1009865-12.2019.8.26.0019/50000
Embargantes: Klinger de Souza e Rosangela Vanessa Moscardini
de Souza
Embargado: Fábio Zacarias de Lima
VOTO No: 23309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelados em
face do acórdão que reformou a sentença. Inexistência de
vícios. Decisão clara a respeito da não demonstração de
permuta de imóvel com vícios ocultos. Alegações contraditórias
dos autores e ausência de comprovação dos fatos alegados.
Laudo pericial juntado a destempo. Magistrado de origem que
deu oportunidade para as partes produzirem provas em juízo.
Laudo que também não afasta as conclusões do acórdão acerca
da falta de comprovação suficiente acerca do desconhecimento
dos vícios do imóvel. Boletim de ocorrência (juntado também a
destempo)
insignificante
para
julgamento
da
demanda.
Inexistência de inversão do ônus da prova. Não cabimento de
realização de audiência após o julgamento da apelação.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 149/152 que deu provimento ao recurso de apelação,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Aduzem os apelados embargantes que a permuta de
imóvel desembaraçado teria sido desconsiderada na decisão; que, com
muitas dificuldades, teriam juntado laudo pericial apto à comprovação
de suas alegações, além de boletim de ocorrência, porque a autora teria
sido agredida fisicamente pelo vizinho em decorrência da pendência
existente entre ele e os réus; que, com a inversão do ônus da prova,
teria sido proferida decisão surpresa; e que seria ônus dos réus
comprovar a veracidade daquilo que afirmaram no contrato. Com isso,
os embargantes pleiteiam a correção dos vícios, a manutenção da
sentença ou a realização de audiência de conciliação.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o acórdão foi claro a respeito da não
demonstração de aquisição do imóvel com vícios ocultos. Afinal, não
houve demonstração de que os autores desconheciam estar adquirindo
um imóvel “construído sobre a parede do imóvel vizinho e, devido a isso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009865-12.2019.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 3/3
havia um litígio de longa data entre os réus e o referido vizinho”.
O laudo apresentado pelos embargantes aponta que
a construção do lote 17B invadiria o espaço pertencente ao lote 17A em
2,232 (p. 131). No entanto, esse laudo foi juntado a destempo, depois
da sentença e das contrarrazões. Poderiam, ao invés disso, pleitear a
produção de prova pericial na origem, quando o magistrado de primeira
instância deu oportunidade às partes para tanto, o que não ocorreu (ps.
58/59).
Além disso, esse laudo não afasta a conclusão do
acórdão de que a alegação de não conhecimento dos vícios era
contraditória, pois os autores já sabiam ter adquirido imóvel originado
de desdobro de um lote maior, de tal modo que, nos lotes originados
foram construídas duas casas germinadas.
Fora isso, existia a contradição de que esse conflito
entre os vizinhos seria de longa data e que, de maneira inexplicável, os
permutantes nada sabiam a respeito disso.
O acórdão foi claro nesse ponto, ainda, ao
fundamentar que a alegação de vício oculto ficava mais enfraquecida se
considerarmos ser dever dos adquirentes diligenciar perante o Cartório
de Registro de Imóveis e perante a Prefeitura para verificar a existência
de alguma pendência registral ou tributária.
O
boletim
de
ocorrência
juntado,
também
a
destempo (ps. 139/145), por sua vez, nada tem relação com o réu,
tratando-se de agressões advindas de brigas com o vizinho, que estava
com o som alto.
A alegação de que teria sido proferida decisão
surpresa não se sustenta. Os fundamentos da decisão embargada
pautaram-se na regra geral e de julgamento de que o ônus da prova
incumbia aos autores em relação aos fatos constitutivos do seu direito
alegado. Ao contrário do que foi sustentado nos embargos, não houve
inversão do ônus da prova.
Por fim, como o magistrado de origem permitiu que
as partes produzissem prova, inclusive testemunhal, descabe aos
autores agora, depois de terem ficado vencidos com a reforma da
sentença, pleitearem a realização de provas em audiência ou ainda de
tentarem a realização de audiência de conciliação.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator